Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, prestam-se para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do CPC.

Aferindo-se do acórdão vergastado que a matéria posta em debate foi elucidada sem que houvesse qualquer proposição entre si inconciliável ou ausência de motivação, não há se falar em contradição ou omissão.